Tribunal: STF
Processo: ARE 678677
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO. MP 2.165-36/2001. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONCOMITANTEMENTE AO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.10.2011.



    A matéria constitucional autorizadora da abertura da via extraordinária há de surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial - o que não se observa na presente hipótese.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem forte entendimento no sentido de que, quando ocorrer tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta ao art. 97 ou à Súmula Vinculante 10. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.